Tribunal: TJSP
Processo: 1010367-67.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de serviços de administração condominial. Ação de cobrança de importância retida a título de indenização pela rescisão do contrato.
A singela leitura da cláusula 3.1.3 do contrato denota que a ré assumiu a obrigação de pagar pontualmente todas as contas rotineiras do condomínio autor, independentemente de autorização do síndico. Era, portanto, incumbência dela, prestadora de serviços,

Ementa:
Prestação de serviços de administração condominial. Ação de cobrança de importância retida a título de indenização pela rescisão do contrato.
A singela leitura da cláusula 3.1.3 do contrato denota que a ré assumiu a obrigação de pagar pontualmente todas as contas rotineiras do condomínio autor, independentemente de autorização do síndico. Era, portanto, incumbência dela, prestadora de serviços, diligenciar para obter os dados necessários para o cumprimento de tal obrigação. Diante disso, o não pagamento de uma das contas de energia do autor caracterizou justo motivo para a rescisão do contrato, fato que torna indevida a retenção de valores realizada pela ré. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010367-67.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VITRINE OFFICES POMPEIA, é apelado ITAMBÉ
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010367-67.2017.8.26.0003 -Voto no 33.664
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DO JABAQUARA – 3a VARA CÍVEL.
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VITRINE OFFICES POMPÉIA.
Apelada: ITAMBÉ PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/S.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Carolina Bertholazzi.
VOTO No 33.664
Prestação de serviços de administração condominial.
Ação de cobrança de importância retida a título de
indenização pela rescisão do contrato.
A singela leitura da cláusula 3.1.3 do contrato denota
que a ré assumiu a obrigação de pagar pontualmente
todas as contas rotineiras do condomínio autor,
independentemente de autorização do síndico. Era,
portanto, incumbência dela, prestadora de serviços,
diligenciar para obter os dados necessários para o
cumprimento de tal obrigação. Diante disso, o não
pagamento de uma das contas de energia do autor
caracterizou justo motivo para a rescisão do contrato,
fato que torna indevida a retenção de valores realizada
pela ré. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 73/74, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido inicial e condenou o condomínio autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa atualizado pela Tabela Prática desta E. Corte.
Apela o autor (fls. 76/82). Sustenta que houve falha na
prestação dos serviços pela ré, razão pela qual a rescisão do contrato então
vigente entre as partes foi plenamente justificada e a retenção da importância de
R$13.742,57, indevida. Afirma que, de acordo com o contrato de prestação de
serviços, as suas contas corriqueiras, constantes e comuns deveriam ser pagas
pela ré, sem necessidade de autorização específica. Alega que a fatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010367-67.2017.8.26.0003 -Voto no 33.664
3
consumo de energia elétrica é uma típica conta corriqueira que deveria ter sido
paga pela ré, independentemente de autorização específica. Assevera que a ré
possuía as informações necessárias para acessar a versão digital da conta e que
era sua atribuição verificar a existência de pendências financeiras em nome do
condomínio. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 88/91).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o condomínio apelante
pretende que a apelada seja compelida da restituir a importância de R$13.742,57,
retida em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços de
administração condominial, firmado em 23.10.2013.
Na inicial, afirmou que a apelada deixou de cumprir as
obrigações contratualmente assumidas. Alegou que, de acordo com o item 3.1.3
do contrato, era atribuição da apelada realizar o pagamento de todas as contas
mensais de consumo, inclusive a de consumo de energia elétrica. Argumentou
que, por falha exclusiva da apelada, a conta de consumo de energia vencida em
11.04.2016 não foi paga, motivando a interrupção do fornecimento de energia
elétrica em 23.06.2016, que perdurou por 3 dias. Asseverou que a referida
interrupção causou enormes transtornos aos condôminos, em razão da
paralisação dos elevadores e do sistema de acionamento dos portões,
vulnerabilizando a sua segurança. Assinalou que notificou a apelada, em
31.08.2016, da rescisão motivada do contrato, concedendo-lhe 30 dias de aviso
prévio. Afirmou que a apelada reteve indevidamente a importância de
R$13.742,57, em razão da rescisão do contrato.
Na contestação, a apelada limitou-se a dizer que a referida
conta foi enviada diretamente para o condomínio apelante, que não a repassou a
ela, administradora. Aduziu que, como não dispunha dos dados necessários, não
realizou o pagamento e que tal fato é incapaz de fundamentar a rescisão do
contrato por justa causa. Salientou que, diante disso, foi correta a retenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010367-67.2017.8.26.0003 -Voto no 33.664
4
importância mencionada na exordial, a título de indenização (fls. 52/53).
Respeitado o entendimento da i. magistrada de primeiro
grau, o recurso comporta acolhimento.
O item 'c', da cláusula 3.1.3 dispõe claramente que era
obrigação da ora apelada “realizar o pagamento pontual de todas as despesas do
Contratante, mediante autorização do Síndico, exceto os pagamentos de rotina
como contas de luz, gás, água e esgoto, impostos e taxas, salários e encargos
sociais e das despesas previamente autorizadas por contrato específico, havendo
numerário suficiente para o cumprimento de tais obrigações” (fls. 21).
A singela leitura da referida cláusula denota que a apelada
assumiu a obrigação de pagar pontualmente todas as contas rotineiras do
condomínio, independentemente de autorização do síndico, sendo, portanto,
incumbência dela, prestadora de serviços, diligenciar para obter os dados
necessários para o cumprimento de tal obrigação.
Em outras palavras, se a apelada não recebeu do
condomínio apelante os dados para pagamento da referida conta de energia
elétrica, deveria tê-los solicitado ao síndico ou obtido no site oficial da
concessionária. Essa era parte do trabalho para o qual foi contratada.
Diante disso, a rescisão do contrato foi claramente motivada
pela falha na prestação dos serviços pela apelada, sendo ilegítima a retenção de
valores realizada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar o
pedido inicial procedente e condenar a ré, ora apelada, a restituir ao autor, ora
apelante, a importância de R$13.742,57, indevidamente retida, a ser acrescida de
atualização monetária pela Tabela Prática desta E. Corte, desde 30.09.2016, data
em que a apelada deveria ter devolvido a quantia ao apelante, e de juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação, até a data da efetiva restituição. Diante da
sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010367-67.2017.8.26.0003 -Voto no 33.664
5
da condenação, já considerada a fase recursal (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator